Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende haver a existência de contradição no acórdão ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência em face da parte autora, também recorrente e ora embargada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada, de modo que não há que se falar em contradição. A sentença recorrida reconheceu a prescrição parcial da pretensão deduzida pela autora, também recorrente, acolhendo, por outro lado, o pedido no que se refere ao período que não se considerou prescrito. A prescrição, por se tratar de tema prejudicial à análise do mérito, deve ser analisada previamente. Portanto, ao afastar a existência de prescrição, tem-se o parcial provimento do recurso da autora. Por outro lado, no mérito em si, a tese recursal do Distrito Federal, também recorrente, foi acolhida, sendo reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, inclusive quanto ao período que se havia reconhecido, na origem, como prescrito.
IV. Havendo o provimento parcial do recurso da autora para afastar a prescrição e o provimento integral do recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência, pois nenhum dos recorrentes foi integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.